Tribunal: TJBA
Processo: 8013187-89.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-21
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013187-89.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível IMPETRANTE: TERESA CRISTINA QUEIROZ GUIMARAES DE SOUZA Advogado(s): MANOEL DE SANTANA MARQUES IMPETRADO: 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES DECORRENTES DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA. SEGURANÇA DENEGADA. Volta-se a insurgência contra decisão que determinou o bloqueio da conta da impetrante, impossibilitando-a de movimentar seus proventos de aposentadoria. Não é o caso de cabimento da impetração, com lastro no que dispõe a Súmula nº 267, do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”, ressalvadas hipóteses excepcionais, em que sejam proferidas decisões judiciais teratológicas ou flagrantemente ilegais. A impetrante é carecedora de ação por inadequação da via eleita, porquanto é incabível mandado de segurança contra ato impugnável por medida judicial própria, no caso, o recurso de agravo de instrumento. Segurança denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8013187-89.2021.805.0000, em que figura como impetrante Teresa Cristina Queiroz Guimarães De Souza e impetrado JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DENEGAR a segurança, pelas razões a seguir expendidas.